Tribunal: TCU
Processo: 004.205/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ana Patricia de Queiroz Telles contra decisão que julgou ilegal sua aposentadoria, negando-lhe registro, em razão da incorporação de quintos de funções comissionadas exercidas após a edição da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedido de reexame interposto por Ana Patrícia de Queiroz Telles contra o Acórdão 2178/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato, negando-lhe registro, em razão da incorporação de "quintos" de funções comissionadas exercidas após a edição da Lei 9.624/1998, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. determinar, excepcionalmente, o registro do ato de concessão de aposentadoria de Ana Patrícia de Queiroz Telles; 9.3. determinar à AudPessoal que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal relativamente ao ato da interessada e que adote as medidas necessárias à sua revisão de ofício, em face da inexistência de elementos que demonstrem haver amparo judicial para a concessão dos "quintos" na forma como foram incorporados, conforme demonstrado no voto que fundamenta a presente deliberação; e 9.4. informar à recorrente e ao TRT-15 sobre esta deliberação.